Tribunal: TJMT
Processo: 0003517-94.2009.8.11.0008
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0003517-94.2009.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARILZA GONCALVES DA SILVA - CPF: 501.250.791-68 (APELANTE), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – QUESTÕES PRÉVIAS –
CERCEAMENTO DE DEFESA
–
FALTA DE DEFESA PRÉVIA
– AFASTADAS – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL –
EMISSÃO DE CHEQUES DO PODER LEGISLATIVO – PROVEITO PRÓPRIO
–
DESVIO PARA FINS PESSOAIS
– DESPESAS SEM EMPENHO –
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONFIGURADA – SANÇÕES IMPOSTAS DE FORMA PROPORCIONAL
– RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a prejudicial de cerceamento de defesa, porque cabe ao Julgador verificar a necessidade, ou não, da produção de provas.

Configura ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública, a prática de qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e, dentre elas, as hipóteses elencadas no artigo 11 da Lei n. 8.429/1992.

Comprovada a prática de ato de improbidade, devem ser aplicadas ao infrator as penalidades previstas no artigo 12, da LIA, de maneira proporcional ao ato ímprobo praticado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Marilza Gonçalves da Silva, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que julgou procedentes os pedidos contidos na exordial da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa n
o
3517-94.2009.811.0008 (Cód. 43438), e condenou a Recorrente ao ressarcimento dos danos em R$ 32.376,55 (trinta e dois mil trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), ao pagamento de multa civil em 30 (trinta) vezes o valor do salário-mínimo vigente e a proibição de contratar com o Poder Público e(ou) receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 03 (três) anos.

A Recorrente pretende a reforma da sentença atacada, suscitando as questões prévias de nulidade da sentença por não ter sido oportunizada a apresentação de defesa prévia e cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

No mérito, alega que não houve a individualização das condutas ou sua comprovação, bem assim a inexistência de dano ao erário ou de ato ímprobo.

Aduz, ainda, que as penalidades aplicadas não guardam relação com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O Recorrido apresentou suas Contrarrazões ao Recurso (id. 14464459), rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pela rejeição das questões prévias. No mérito, pelo desprovimento do Apelo (id. 18749499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020